Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. INDEVIDA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Verificando que o Acórdão proferido na fase de conhecimento, que condenou a entidade fechada de previdência complementar (FUNCEF) à complementação das diferenças de aposentadoria, não determinou o abatimento de contribuições, taxas administrativas ou qualquer outro encargo, não há que se falar em excesso de execução, sendo vedado a rediscussão no cumprimento de sentença dos limites objetivos do título judicial, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes.
3. Agravo conhecido e improvido.